Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711515-74.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO RECORRIDO: ARI RODRIGUES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 3.167,00. Em suas razões, sustenta que promoveu, ao longo do contrato de locação e com a anuência do proprietário, diversas reformas no imóvel, o qual experimentou significativa valorização dado seu excelente estado de conservação. Argumenta que é ilegal a cobrança, porquanto na realização da vistoria final não restaram dúvidas sobre o perfeito estado do imóvel. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inaugural. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62490153). As contrarrazões não foram apresentadas. É o relatório. Decido. No caso dos autos, a recorrente, em suas razões recursais, apenas reafirmou a fundamentação apresentada na contestação, sem, no entanto, confrontar especificamente os argumentos constantes na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade do confronto de teses entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.